Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. FRAÇÃO DE UM SEXTO MAIS BENÉFICA NA PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER. DECOTE. “BIS IN IDEM”. DANO MORAL. MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de perseguição (artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal) em contexto de violência doméstica e familiar e ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se o réu deve ser absolvido do crime de perseguição, ante a atipicidade da conduta; (ii) a revisão da dosimetria, para fixar a pena-base no mínimo legal, afastando os maus antecedentes, bem como para decotar a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal; (iii) o cabimento da indenização por danos morais; (iv) e a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de perseguição, sobretudo pela palavra firme da ofendida e das testemunhas, não há que falar em absolvição.
4. No caso, o acusado perseguiu a vítima, de forma reiterada, perturbando sua esfera de privacidade, enviando mensagens, e também de forma presencial, seguindo-a, ameaçando-a e indo recorrentemente a sua residência para importuná-la.
5. Quando transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos previsto pelo Código Penal da mencionada condenação, mas não ultrapassou demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção das respectivas penas, conserva-se a análise negativa dos antecedentes do recorrente.
6. Na falta de critérios legais sobre o “quantum” de aumento, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo que a utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie.
7. Deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por sua incidência em conjunto com a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §1o do artigo 147-A do Código Penal.
8. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a manutenção do valor da condenação em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.